Tribunal: TJMT
Processo: 1007256-77.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007256-77.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON RODRIGO DA CAS - CPF: 945.092.981-53 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TARIFAS CONTRATUAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional do contrato de financiamento veicular, determinando a restituição de valores relativos ao seguro. O apelante pleiteia a revisão das taxas de juros remuneratórios e o afastamento da capitalização e de tarifas administrativas.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) se há cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e capitalização mensal, além da cobrança de tarifas.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar, a perícia contábil é dispensável, pois a questão pode ser resolvida por análise documental e cálculos simples, conforme art. 464 do CPC.

4. No mérito, o contrato em questão encontra respaldo na jurisprudência, que admite taxas de juros superiores a 12% ao ano e capitalização mensal, desde que pactuadas expressamente, como ocorre no presente caso.

5. Em relação às tarifas de cadastro e avaliação de bem, estas são legítimas, conforme Tema 958 do STJ, desde que pactuadas, não havendo onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios acima de 12% ao ano e capitalização mensal, desde que expressamente previstos no contrato. A cobrança de tarifas de cadastro e avaliação é legítima, observados os termos do contrato e a ausência de onerosidade excessiva."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JACKSON RODRIGO DA CAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato n° 1007256-77.2023.811.0037
, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando o ressarcimento do valor do seguro, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (nos termos do art. 406 do Código Civil), a contar da data do desembolso (art. 397, caput, do Código Civil).

Ademais, em razão da sucumbência mínima da parte requerida, condenou o autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, respeitada a condição do autor como beneficiário da gratuidade da justiça (ID 226194243).

Em suas razões de ID 226194244, o autor/apelante, inicialmente, suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em virtude da não realização de perícia contábil.

No mérito, pleiteia a revisão da taxa de juros remuneratórios, argumentando que a taxa aplicada no contrato objeto da lide não está em conformidade com a taxa de mercado vigente à época da transação.

O apelante requer ainda o afastamento da capitalização dos juros, argumentando que a forma aplicada pelo apelado (Tabela Price) onera o consumidor de maneira oculta, razão pela qual postula a substituição pelo método de Gauss ou, alternativamente, pelo método SAC.

Por fim, alega a ilegalidade na cobrança das taxas de tarifa de cadastro/registro de contrato e avaliação do bem, requerendo, assim, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 226194246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere a
preliminar arguida pelo apelante de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil,
entendo que a mesma não merece acolhimento.

Compulsando os autos com a devida acuidade, constato que o presente feito visa discutir os encargos financeiros incidentes sobre a cédula de crédito bancário firmada entre as partes litigantes.

No caso em tela, observo que a prova técnica solicitada pela parte autora se revela desnecessária para o deslinde da questão debatida nos autos.

Com efeito, as controvérsias levantadas pela embargante podem ser adequadamente resolvidas por meio da análise dos documentos já anexados aos autos, complementada por cálculos aritméticos simples, em conformidade com o artigo 464 do Código de Processo Civil, que dispõe,
ipsis litteris
:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado;

II - for desnecessária à vista de outras provas produzidas.
(destaque nosso)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO ( CDC)– MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade. (TJ-MT 10049696620228110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023). (Destaquei)

Assim sendo,
rejeito
a preliminar arguida e passo análise do mérito.

A presente insurgência recursal tem por objeto a revisão de cláusulas contratuais alegadamente abusivas.

De antemão, cumpre consignar que já se encontra consolidado o entendimento acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de natureza bancária, conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.591 e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, os contratos firmados por instituições financeiras caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, uma vez que suas cláusulas são unilateralmente pré-estabelecidas, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discuti-las ou modificá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade das cláusulas, ou seja, quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 332.456/RS), que ressalta a necessidade de se analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

Conforme bem assinalado pelo Juízo de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme disposto na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, o simples fato de os juros excederem 12% ao ano não configura, por si só, abusividade (REsp n.º 1.061.530/RS).

Feitas essas considerações, passo à análise da insurgência do banco/apelante quanto aos juros remuneratórios, que, alega, não serem abusivos.

No que concerne a esta matéria, saliento que o tema dos juros remuneratórios foi amplamente discutido e definido no julgamento do REsp n.º 1.061.530-RS, onde se firmou o entendimento de que a revisão da taxa de juros pactuada depende da demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Neste sentido, colaciono precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões:

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...). (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (Destaquei)

No contrato celebrado entre as partes, juntado em ID 226194221, firmada em 22/12/21, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,64% ao mês
, sobre o valor financiado, vejamos:

Ao contrário do que alega o apelante, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Por sua vez, através do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado praticada pelo banco apelado estava apurada em 1,66
% ao mês, vejamos:

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-12-21
)

Logo, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no que tange à insurgência quanto à adoção da Tabela Price, vale destacar que, uma vez que os juros são pagos integralmente nas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte dessas prestações, não há incidência de juros sobre juros. Ainda que possa haver a aparência de cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao longo do contrato de financiamento.

Ademais, a aplicação da Tabela Price estabelece parcelas fixas no contrato, permitindo ao consumidor, no momento da assinatura, ter plena ciência de suas obrigações financeiras futuras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES STJ –
ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA –REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. 2.O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.
3. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (Precedentes STJ). 4. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. 5. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. 6. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores. (N.U 1000398-14.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)” Destaquei.

O Apelante insurge-se contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e Emolumentos de registro, pleiteando sua restituição, alegando que tais cobranças estariam afrontando o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação na cláusula de características da operação, prevendo a cobrança de despesas referentes aos serviços de registro do contrato (R$ 316,00) e à Avaliação do Bem (R$ 550,00) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Por outro lado, como se constata acima, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais valores correspondem a apenas 0,77% e 1,35% do valor total da operação (R$ 40.870,36).

Assim, não há fundamento para a revisão da respectiva cláusula contratual, por consequência, a sentença deve ser mantida quanto a este item.

Nesse sentido:

“RECURSODE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato
bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária,
tampouco de repasse de despesa com o registro
do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. Destaquei.

Por fim, quanto ao encargo relativo a tarifa de cadastro, a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar o REsp nº 1.251.331-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a pactuação dessa tarifa é válida, nos termos da Resolução CMN nº 3.919/2010, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).
(N.U 1015126-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (Grifei)

In casu
, não houve cobrança relativa à Tarifa de Cadastro, conforme previsto na cláusula de Características da Operação, veja:

Assim, é igualmente incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Destarte, não há o que se falar em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita no contrato firmado entre as partes a ensejar tal direito.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024